Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0744781-57.2024.8.07.0001 APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, SAMARA DE OLIVEIRA FREIRE APELADO: SAMARA DE OLIVEIRA FREIRE, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Torno sem efeito o despacho id 78417381, tendo em vista que não diz respeito a este recurso. Intime-se a apelante Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da informação mencionada nas contrarrazões Id. 77691703, referente à atual situação de desemprego da Ré, fato superveniente à prolação da sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora